Tribunal: TJDFT
Processo: 0740074-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO UNIÃO. EXCLUSÃO DE BEM DA PARTILHA. DOAÇÃO NÃO COMPROVADA. IMÓVEL NÃO QUITADO. MEAÇÃO DEVIDA. DIVIDAS PARTILHADAS. PENDÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREJUDICADA ANÁLISE DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DEBITO AINDA NÃO DEFINIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Apelação e recurso adesivo contra sentença que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer e declarar extinta a união, determinar a meação dos bens listados pelas partes, devendo a partilha das dívidas ocorrer após apuração em sede de liquidação de sentença. 1.1. Em seu apelo, a autora almeja a concessão da gratuidade de justiça e no mérito pleitea a reforma da sentença para excluir da partilha o imóvel que alega ser fruto de doação e outro ainda pendente de quitação e registrado em nome do vendedor. 1.2. No recurso adesivo, o requerido pede a compensação de valores por dívida exclusiva da ex-companheira quitada pela alienação da empresa em ação de despejo.
2. Gratuidade de justiça – concedida. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. Ante a ausência de prova em sentido contrário, a declaração de hipossuficiência acostada aos autos indica que estão demonstrados os pressupostos necessários para a concessão do benefício requerido, com efeitos não retroativos (ex nunc).
3. Ausente convenção escrita entre as partes, aplica-se às relações patrimoniais durante a união estável, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, conforme estabelece o art. 1.725 do CC. 3.1. Assim, nos termos dos artigos 1.658 e 1.659, I, do Código Civil, durante o regime de comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, excluindo-se os que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância da união, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
4. A despeito do empenho da autora em defender a suposta doação do imóvel, visando a exclusão da partilha, as provas juntadas ao feito constituem elementos suficientes para comprovar que o imóvel fora adquirido onerosamente na constância da união, devendo integrar a partilha. 4.1. Do mesmo modo ocorre quanto ao imóvel cujo recibo de compra e venda juntado aos autos faz prova da aquisição onerosa na constância da relação. 4.2. O fato de o bem não estar quitado, tampouco ter sido averbada a avença na matrícula do imóvel, na qual ainda consta o registro do proprietário vendedor, não é capaz de descaracterizar a existência ou realização da avença, sob pena de haver enriquecimento ilícito do vendedor, que recebeu parte do pagamento, especialmente se não há comprovação de distrato ou rescisão do negócio firmado.
5. Em que pese a alegação de irregularidade na alienação da empresa, afirmada pelo requerido, colhe-se dos autos que o bem foi objeto de acordo visando quitar dívidas locatícias do referido empreendimento, sendo que a pendência de litigio sob o bem era de conhecimento do apelante. 5.1. Desta feita, estando ciente das circunstancias jurídicas que o envolvia, não cabe ao apelante alegar em seu benefício eventual irregularidade na alienação. 5.2. No caso, o apelante deixou de informar, a tempo e modo devidos, a pendência de litigio sob o bem ao juízo onde processou o despejo, mesmo sabendo sofrer ameaça de constrição, não podendo nesta oportunidade opor a irregularidade a pretexto de se beneficiar da própria torpeza. 5.3. Precedente: “Estando ambas as partes cientes da irregularidade do imóvel negociado não pode o apelante invocar tal fundamento em seu favor, pois a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.” (20160710029657APC, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 18/7/2017.)
6. No que se refere a pretensão relacionada ao pedido de compensação de valor, em decorrência da alienação do empreendimento pela requerente, cujo resultado teria sido revertido ao pagamento de dívidas contraídas exclusivamente pela ex-companheira, descabida a sua análise nessa instância recursal. 6.1. Isso porque, muito embora o magistrado tenha determinado a partilha das dívidas contraídas e não pagas no período de convivência, ressaltou que elas deveriam ser apuradas em sede de liquidação de sentença. 6.2. Assim, não tendo sido detalhada as dívidas a serem partilhadas na constância da união, as quais estão pendentes de liquidação, prejudicada a análise do pedido de compensar valores. Porquanto. As despesas ainda não foram definidas.
7. Apelação e recurso adesivo não providos.